Tribunal: TJMT
Processo: 0015525-15.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015525-15.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J.G. ZANINI - ME - CNPJ: 07.670.750/0001-10 (APELANTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), JAYSSON GUSTMANN ZANINI - CPF: 007.246.221-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JAYSSON GUSTMANN ZANINI - CPF: 007.246.221-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.G. ZANINI - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0015525-15.2016.8.11.0055 (Código 226633), proposta pelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da lide executiva.

Irresignada, a parte executada requereu a sua reforma, defendendo a ocorrência de prescrição e a extinção do processo, na forma do art. 487, II c/c 924, V, do CPC (id. 17383982).

Contrarrazões apresentadas (id. 17383984).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.G. ZANINI - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0015525-15.2016.8.11.0055 (Código 226633), proposta pelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da lide executiva.

Prima facie
, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do apelo manejado.

Pois bem, é cediço que todo e qualquer recurso, interposto com base no Código de Processo Civil, deve obedecer aos princípios norteadores da teoria geral dos recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a fungibilidade e a proibição da
reformatio in pejus
.

In casu
, o fato jurídico-processual revela que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade arguida, determinando o prosseguimento da ação executiva, consoante se vê da decisão constante do id. 17383980.

Diante desse quadro, possuindo a decisão recorrida cunho interlocutório, sua impugnação somente deveria se dar por meio de recurso de agravo de instrumento e não por apelo, não sendo possível substituição recursal, dada a configuração de erro grosseiro no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a exceção de pré - executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

Apelo não conhecido.

(N.U 0000031-51.2013.8.11.0044, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Assim, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por essas razões,
não conheço
do recurso interposto e, consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020